Tribunal: TJMT
Processo: 1016434-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016434-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GENOTIKA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 32.651.547/0002-24 (AGRAVADO), GENOTIKA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 32.651.547/0001-43 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GENESIO DA ROCHA JUNIOR - CPF: 032.075.703-05 (ADVOGADO), JOAO EMMANUEL MATTOS VIDOTTI - CPF: 460.019.338-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. EFEITOS MODULATÓRIOS DA ADC 49. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração em mandado de segurança para sanar omissão quanto ao pedido liminar de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos da mesma empresa, situados no Estado e em outras unidades da federação.

II. Questão em discussão

2.
Há
03 (
três
)
questões em discussão: (i) saber se ocorreu nulidade da intimação por descumprimento do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC; (
ii
) saber se há preclusão consumativa quanto aos demais pedidos liminares já julgados em agravo anterior; e (
iii
) saber se é possível a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos da mesma titularidade, considerando os efeitos
modulatórios
estabelecidos pelo STF na ADC 49.

III. Razões de decidir

3.
Embora tenha ocorrido nulidade da intimação por violação aos §§ 2o e 5o do art. 272 do CPC, tendo a parte agravada suscitado todas as matérias de defesa quanto ao mérito, a resposta deve ser considerada tempestiva para julgamento imediato.

4.
Reconhec
ida
a preclusão consumativa em relação aos pedidos liminares já definitivamente julgados em agravo anterior, limitando-
se o presente recurso à análise da transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos.

5.
A modulação temporal estabelecida pelo STF na ADC 49 determinou a aplicação da declaração de inconstitucionalidade apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a publicação da ata de julgamento em 29/04/2021.

6.
A presente ação mandamental foi protocolizada em julho de 2022, ou seja, após o marco temporal estabelecido pelo STF, submetendo-se ao regime de aplicação prospectiva da decisão.

7.
A decisão agravada, ao deferir a transferência de créditos para ação proposta após o marco temporal, contrariou os efeitos
modulatórios
fixados pelo STF, violando o caráter vinculante da decisão proferida em sede de controle concentrado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de transferência de créditos de ICMS.

Tese de julgamento: "Os efeitos
modulatórios
estabelecidos pelo STF na ADC 49, que determinaram a aplicação da declaração de inconstitucionalidade somente a partir do exercício financeiro de 2024, impedem o deferimento da transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos da mesma titularidade para ações propostas após 29/04/2021."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 272, §§ 2o e 5o, 505 e 507; Lei Complementar no 87/96, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29.04.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.500.462/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1025604-68.2022.8.11.0041, proposto por
GENOTIKA SEMENTES LTDA
contra o
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
, acolheu embargos de declaração opostos pela impetrante para sanar omissão quanto ao terceiro pedido liminar, autorizando a transferência dos créditos de ICMS entre seus estabelecimentos localizados no Estado de Mato Grosso e em outras unidades da federação.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou os efeitos da modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração da ADC 49, que fixou eficácia
pró-futuro
a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021).

Argumenta que, considerando que a ação mandamental foi protocolizada em 11/07/2022, após o marco temporal estabelecido, permanece legítima a cobrança do ICMS até 31/12/2023, conforme deliberação do STF.

A tutela recursal foi deferida no Id. 288419869.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 294956391, pugnando pelo não provimento do recurso e suscitando questões preliminares, incluindo alegação de nulidade da intimação e, especialmente,
preclusão consumativa dos itens 1 e 2 dos pedidos liminares
formulados pela agravante
.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
302094890
, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR –
NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, a
parte agravada alega nulidade da intimação por descumprimento dos
arts
. 272, §§ 2o e 5o, e 1.016,
inciso
IV, do CPC, sustentando que não foram observados todos os advogados indicados para intimação exclusiva.

Pois bem.

Sobre o tema,
“a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso,
quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato
. Assim, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC/2015, ‘constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade’.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.500.462/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 4/6/2024)
.
[sem destaque no original].

Em análise dos autos na origem, a parte ora agravada assim consignou em sua peça inicial:

“
Por fim, a Impetrante pleiteia que em
todas as publicações e intimações pertinentes a este processo sejam expedidas em nome dos seus advogados
Vitor de Menezes Venâncio Martins
(OAB/SP no 331.998, e-mail: vitor@mbma.com.br),
Flávio Basile
(OAB/SP no 344.217, e-mail: flavio@mbma.com.br) e
João Gabriel Menezes Faria
(OAB/SP no 344.496, e-mail: joao@mbma.com.br), sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC
”
.

[sem destaque no original].

No entanto, a intimação da parte agravada para oferta de resposta ao presente agravo de instrumento foi publicada no DJEN somente no nome do advogado
José Genésio da Rocha Júnior
. Vejamos:

Logo, a nulidade
da notificação
é evidente,
por
violação aos §§2o e 5o do art.

272 do CPC/15.

No entanto, tendo a
parte
agravada, nas próprias razões
da resposta ao agravo,
suscitado todas as matérias de defesa
quanto ao mérito do agravo de instrumento,

tenho que o recurso comporta julgamento imediato, considerando tempestiv
a
a resposta
ora
apresentada.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR –

PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, impõe-se o exame da arguição de preclusão consumativa suscitada pela parte agravada
.

Pois bem.

Estabelece o art. 505 do CPC que
"nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide"
, enquanto o art. 507 do mesmo diploma legal preceitua que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"
.

Conforme se vê, a
preclusão consumativa, disciplinada pelos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, constitui instituto processual destinado a impedir a rediscussão de questões já definitivamente decididas no curso do mesmo processo, conferindo estabilidade às decisões judiciais e assegurando a segurança jurídica.

No caso,
infere-se do mandado de segurança impetrado na origem que

a parte
impetrante
, ora agravada,
formulou
03

(
três
)
pedidos liminares distintos:
(i)
não destacar ICMS nas transferências entre estabelecimentos;
(
ii
)
manter créditos de ICMS relativos às entradas dos bens transferidos;
(
iii
)
transferir créditos de ICMS entre estabelecimentos;

A decisão liminar
proferida em
09/08/2022 (Id. 92088061) deferiu os pedidos constantes dos itens 1 e 2, permanecendo omissa quanto ao item 3
, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento sob o
n. 1019093-80.2022.8.11.0000
.

O mencionado agravo foi julgado em 30/09/2023, sendo parcialmente provido para reformar a decisão somente quanto ao item 2 (manutenção de créditos), mantendo íntegra a determinação relativa ao item 1 (não cobrança de ICMS nas transferências)
.

Vê-se, portanto, que o presente agravo de instrumento deve se limitar à análise da
decisão
que
acolhe
u os
embargos de declaração de natureza integrativa, sanando omissão quanto ao item 3
(
transferir créditos de ICMS entre estabelecimentos
)
dos pedidos liminares, sem rediscutir ou modificar o que já
foi
julgado em relação aos itens 1 e 2.

Diante de tais premissas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento, somente quanto ao item 3 dos pedidos liminares (transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos), por força da preclusão consumativa operada em relação aos itens 1 e 2, já definitivamente julgados no
a
gravo de
i
nstrumento n. 1019093-80.2022.8.11.0000
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Superada s a s quest ões preliminar es
e delimitado o objeto do recurso, passa-se ao exame do mérito quanto ao direito de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1025604-68.2022.8.11.0041, proposto por
GENOTIKA SEMENTES LTDA
contra o
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
, acolheu
embargos de declaração opostos pela impetrante para sanar omissão quanto ao terceiro pedido liminar, autorizando a transferência dos créditos de ICMS entre seus estabelecimentos localizados no Estado de Mato Grosso e em outras unidades da federação.

Conforme já exposto, a
controvérsia reside na possibilidade de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos da mesma titularidade, considerando especialmente os efeitos
modulatórios
estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49.

O Agravante sustenta que a decisão agravada não observou adequadamente os efeitos da modulação temporal estabelecida pelo STF na ADC 49, que determinou a aplicação da declaração de inconstitucionalidade somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a publicação da ata de julgamento.

Pois bem.

A análise da controvérsia deve partir da compreensão dos fundamentos e alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, bem como dos efeitos da modulação temporal posteriormente estabelecida.

No julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão
"ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular"
, contida no artigo 12, inciso I, da Lei Complementar no 87/96, assentando que não incide ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

Contudo, a questão específica da transferência de créditos fiscais entre estabelecimentos assumiu contornos próprios na fundamentação do acórdão
, uma vez que
o voto condutor do Ministro Edson Fachin reconheceu expressamente o direito do contribuinte de realizar a transferência dos créditos de ICMS entre estabelecimentos, fundamentando-
se no princípio da não-cumulatividade tributária e na ausência de regulamentação específica pelos Estados para disciplinar tal procedimento.

Ocorre que
a questão
ora apresentada
assume dimensão diversa quando analisada sob a perspectiva dos efeitos
modulatórios
posteriormente estabelecidos pela Suprema Corte.

Em sessão realizada em 19 de abril de 2023, nos embargos de declaração da ADC 49, o STF estabeleceu que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade teria aplicação
"
pró-futuro
a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito"
.

A modulação temporal representa técnica de controle de constitucionalidade que visa compatibilizar a supremacia da Constituição com outros valores constitucionalmente protegidos, como a segurança jurídica, a boa-fé e o interesse social.

No caso específico, a ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 foi publicada em 29
/04/2021
, enquanto a presente ação mandamental foi protocolizada em 11
/07/
2022, ou seja, mais de um
01 (
ano
)
após o marco temporal estabelecido pelo STF.

Essa circunstância temporal reveste-se de fundamental importância para a solução da controvérsia
, uma vez que a
modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte estabeleceu expressamente que somente os processos pendentes de conclusão até 29
/04/
2021 estariam ressalvados da aplicação prospectiva da decisão.

As ações propostas após essa data, como a presente, submeter-se-iam ao regime de aplicação "
pró-futuro
", ou seja, somente a partir de janeiro de 2024.

A interpretação sistemática dos efeitos
modulatórios
conduz à conclusão de que, durante o período de transição (2021-2023),
permaneceria legítima a exigência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos, bem como as restrições à transferência de créditos fiscais, para as ações propostas após 29
/04/
2021.

Ademais, a jurisprudência consolidada do próprio STF reconhece que as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, não apenas quanto ao dispositivo, mas também no que se refere aos fundamentos determinantes da decisão, incluindo a modulação temporal estabelecida.

Nessa perspectiva, a decisão agravada, ao deferir a transferência de créditos de ICMS para ação proposta após o marco temporal de 29
/04/
2021, contrariou os efeitos
modulatórios
fixados pelo STF, violando o caráter vinculante da decisão proferida em sede de controle concentrado.

O argumento de que a ausência de regulamentação estadual autorizaria automaticamente a transferência de créditos não pode prevalecer diante da expressa modulação temporal estabelecida pela Suprema Corte.

A manutenção da decisão agravada implicaria, na prática, antecipação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para além dos parâmetros estabelecidos pelo STF
.

Assim, considerando que a ação mandamental foi proposta em julho de 2022, portanto após o marco temporal de 29
/04/
2021, e que os efeitos da modulação estabelecida pelo STF deveriam ser rigorosamente observados até dezembro de 2023, a decisão agravada contrariou os parâmetros fixados pela Suprema Corte.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de transferência de créditos de ICMS, tendo em vista a necessidade de observância dos efeitos
modulatórios
estabelecidos pelo STF na ADC 49.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025